Tribunal: TJES
Processo: 0009903-57.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009903-57.2005.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADOS:
JOSÉ JACOMO SILOTTI E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que deu provimento à apelação de José Jacomo Silotti, reformando parcialmente a sentença e fixando honorários advocatícios à Defensoria Pública em 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargante alegou omissão quanto à apreciação de seu recurso de apelação e, subsidiariamente, quanto à aplicação do Tema 1229 do STJ, que veda a fixação de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente acolhida em exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao deixar de apreciar o recurso de apelação do Município; (ii) determinar se houve omissão do acórdão quanto à condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Verificada omissão quanto à análise do recurso de apelação do Município, integra-se o acórdão, examinando o mérito da apelação.

5. Constatado que a execução fiscal foi ajuizada em 2005 e que, desde 2009, havia ciência da não localização do devedor, aplica-se o art. 40, §§1º a 4º, da Lei nº 6.830/1980, conforme tese fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema 567 do STJ), segundo a qual o prazo prescricional começa a fluir automaticamente após um ano da suspensão.

6. Decorrido o lapso temporal sem efetiva localização de bens penhoráveis ou interrupção válida, caracteriza-se a prescrição intercorrente.

7. As diligências infrutíferas do Município não interrompem nem suspendem a prescrição. O bloqueio de valores realizado catorze anos após o início do prazo não tem efeito retroativo.

8. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão já havia enfrentado a matéria, aplicando a jurisprudência do STJ que admite a condenação da Fazenda Pública quando há resistência à pretensão de reconhecimento da prescrição.
9. Reconhecida a oposição do Município à prescrição intercorrente, correta a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à apreciação do recurso de apelação deve ser sanada nos embargos de declaração, com a análise do mérito recursal.
2. O prazo prescricional intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano da ciência da não localização do devedor, independentemente de despacho judicial.
3. É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais quando há resistência ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Vitória/ES, .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009903-57.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE JACOMO SILOTTI e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009903-57.2005.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADOS:
JOSÉ JACOMO SILOTTI E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que deu provimento à apelação de José Jacomo Silotti, reformando parcialmente a sentença e fixando honorários advocatícios à Defensoria Pública em 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargante alegou omissão quanto à apreciação de seu recurso de apelação e, subsidiariamente, quanto à aplicação do Tema 1229 do STJ, que veda a fixação de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente acolhida em exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao deixar de apreciar o recurso de apelação do Município; (ii) determinar se houve omissão do acórdão quanto à condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Verificada omissão quanto à análise do recurso de apelação do Município, integra-se o acórdão, examinando o mérito da apelação.

5. Constatado que a execução fiscal foi ajuizada em 2005 e que, desde 2009, havia ciência da não localização do devedor, aplica-se o art. 40, §§1º a 4º, da Lei nº 6.830/1980, conforme tese fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema 567 do STJ), segundo a qual o prazo prescricional começa a fluir automaticamente após um ano da suspensão.

6. Decorrido o lapso temporal sem efetiva localização de bens penhoráveis ou interrupção válida, caracteriza-se a prescrição intercorrente.

7. As diligências infrutíferas do Município não interrompem nem suspendem a prescrição. O bloqueio de valores realizado catorze anos após o início do prazo não tem efeito retroativo.

8. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão já havia enfrentado a matéria, aplicando a jurisprudência do STJ que admite a condenação da Fazenda Pública quando há resistência à pretensão de reconhecimento da prescrição.
9. Reconhecida a oposição do Município à prescrição intercorrente, correta a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à apreciação do recurso de apelação deve ser sanada nos embargos de declaração, com a análise do mérito recursal.
2. O prazo prescricional intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano da ciência da não localização do devedor, independentemente de despacho judicial.
3. É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais quando há resistência ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009903-57.2005.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
JOSÉ JACOMO SILOTTI E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra v. acórdão (id. 15618681) que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ JACOMO SILOTTI
para reformar em parte a sentença e fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 16199016), o embargante
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
alega que há omissão quanto à apreciação de seu recurso de apelação cível (id. 13686438), eis que não fora analisado no acórdão de id. 15618681.

Sustenta que, na hipótese de desprovimento do recurso, verificou-se omissão no acórdão recorrido ao não se manifestar sobre o Tema 1229 do STJ, que veda a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e analisar o recurso de apelação cível, e, subsidiariamente retirar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Muito bem. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Dito isso, entendo que merece parcial acolhimento a irresignação do município embargante.

Isso porque o voto condutor não apreciou o recurso de apelação do ente público, o qual foi interposto sob a nomenclatura de “
Petição (outras) (Petições diversas)
”, como se vê do id. 13686438, motivo pelo qual, como forma de sanar a omissão apontada, passo ao seu imediato exame.

No recurso em questão (id. 13686438), o Município embargante afirma que a sentença se baseou em interpretação equivocada, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito.

Defende que em nenhum momento o processo permaneceu paralizado, bem como não foi encaminhado ao arquivo provisório ou houve suspensão, sendo que o lapso quinquenal para reconhecimento da prescrição intercorrente não ocorreu no caso.

Argumenta que existem valores bloqueados nos autos aguardando transferência para a conta do Município, conforme consulta frutífera no SISBAJUD às fls. 119.

Sustenta que o Município não foi inerte e não deixou de atender às diligências necessárias ao andamento do feito, quando intimado a realizá-las.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e manter incólume a cobrança do débito da CDA.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando o pagamento de R$5.288,45 (cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 002408/2005.

A sentença decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos desde a data da ciência da não localização dos bens do executado (27/07/2009) e esclareceu que a prescrição já havia corrido antes dos marcos interruptivos constantes nos autos.

Dito isso, relembro que a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema Repetitivo nº 567 da citada Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Cito as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018 - grifei)

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 01/08/2005 (fl. 1), ocasião em que, em 17/09/2009 (fls. 25-verso), o Município teve ciência acerca da não localização dos executados, o que, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, constitui o termo inicial para início do prazo de um ano de suspensão do prazo prescricional.

Decorrido o prazo de um ano (LEF, art. 40, §2º), iniciou-se automaticamente o transcurso da prescrição intercorrente, salientando que as manifestações e requerimentos de diligências infrutíferas não têm aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

Além disso, ressalto que a disponibilização da citação por edital dos apelados no Diário da Justiça ocorreu na data de 07/08/2018 (fls. 55-verso), logo, após o transcurso da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição, não importando, assim, em causa de interrupção válida.

Ainda que o município apelante tenha se empenhado em localizar bens dos executados, não houve êxito em seu objetivo por mais de quatorze anos, ou seja, em período superior ao prazo da prescrição intercorrente.

Nesse rumo, saliento que o bloqueio de valores pelo Sistema BacenJud ocorreu apenas em 28/02/2020, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos.

Diante desses fundamentos, não há razões para o modificar o entendimento firmado pelo juízo
a quo
, qual seja, a constatação de prescrição intercorrente e consequente extinção do feito.

Em relação a alegada omissão no acórdão quanto à condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que a matéria aventada pelo embargante não foi devolvida a este Eg. Tribunal de Justiça em seu recurso de apelação.

Em verdade, a matéria apresentada pelo município embargante configura verdadeira inovação recursal, sendo incabível que a parte aponte teses não ventiladas no recurso interposto somente em sede de embargos de declaração, ainda mais quando a questão que se alega omitida foi devidamente enfrentada e decidida por este Órgão Colegiado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão apontada e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

A oposição da Fazenda Pública quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), de modo que majoro a condenação fixada no acórdão recorrido para 12% (doze por cento), mantida a mesma base de cálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.